Tribunal: TJSP
Processo: 1006151-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional. Dano moral reconhecido. Indenização fixada em R$2.500,00 para cada autor. Apelo dos autores e da ré. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal. Pedido que se limita ao dano moral. Incidência do CDC. RE 336.631/RJ. Atraso de 17 horas para a chegada no local de destino. Espera de cerca

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional. Dano moral reconhecido. Indenização fixada em R$2.500,00 para cada autor. Apelo dos autores e da ré. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal. Pedido que se limita ao dano moral. Incidência do CDC. RE 336.631/RJ. Atraso de 17 horas para a chegada no local de destino. Espera de cerca de seis horas para a prestação de auxílio material. Dano moral verificado. "Quantum" indenizatório que não se mostra suficiente para o ressarcimento. Valor da indenização majorado para R$5.000,00 para cada autor. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Doutrina. Precedentes. Provido em parte o recurso dos autores e desprovido o apelo da ré.